Tribunal: TJPA
Processo: 0021948-79.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021948-79.2015.8.14.0301

APELANTE: NILZA DE JESUS OLIVEIRA BATISTA, LEIDE NAIARA BATISTA MANDU, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TFD C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PELO RITO SUMÁRIO.

TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TFD
. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento aos recursos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (ID 3024167 – fls. 1/10) que, nos autos da Ação de Cobrança de Ressarcimento de Despesas com TFD c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada para Regularização do Programa de Tratamento Fora de Domicílio pelo Rito Sumário, ajuizada por Nilza de Jesus Oliveira Batista e Leide Naiara Batista Mandu em desfavor do Estado do Pará, julgou procedente o pedido formulado pelas autoras, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Dos autos se extrai (ID 3024109 – fls. 3/15), que a Sra.

Nilza de Jesus Oliveira Batista é portadora de Artropatia de Charcot do tornozelo direito, Argina Pectoris, hipertensão e diabetes mellitus. Assim, considerando não restar disponível o tratamento específico nas unidades de saúde de Bragança, inscreveu-se, em 2011, junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública (4º Centro Regional – Capanema) no Programa de Tratamento Fora de Domicílio, eis que, em razão de sua patologia, necessita de tratamento contínuo e permanente, o que lhe restou deferido, tendo indicado a Sra. Leide Naiara Batista Mandu como acompanhante.

Prossegue afirmando que deixou de receber integralmente os valores referentes ao exercício 2011, bem como nada recebeu relativo aos anos de 2014 e 2015, nem em seu nome e nem em nome de sua acompanhante, o que fez com que arcassem com todas as despesas com deslocamento, estadia e alimentação na capital do Estado.

Assim, ajuizaram a presente ação, postulando seja concedida a antecipação da tutela para que o Estado do Pará regularize, de imediato, o pagamento das diárias relativas ao TFD. Ao final, pugnam pela procedência do pedido, sendo o Estado condenado ao pagamento das parcelas pretéritas e futuras, no tempo que perdurar a necessidade de tratamento fora de domicílio, até o completo de sua saúde.

Deferida, em parte, a antecipação da tutela pretendida (ID 3024111 – fls. 1/4), o Juízo de origem determinou que o Estado do Pará garantisse à autora o direito ao TFD, incluindo todos os seus benefícios (diárias para custear as despesas da autora e acompanhante), observado sempre o valor referente a cada dia em que a requerente esteja fora de seu domicílio, nos termos da Portaria/SAS/nº055, de 24 de fevereiro de 1999 do Ministério da Saúde.

Ao contestar, o Estado aponta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, eis que inexiste causa de pedir. No mérito, alega que o Tratamento Fora de Domicílio possui natureza esporádica, não se tratando de programa de natureza permanente e, ainda, que a requerente não apresenta comprovação do total de diárias utilizadas. (Id 3024112 – fls. 1/10)

Réplica (Id 3024114 – fls. 1/18).

Sobreveio a sentença, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Por fim, não remanescem dúvidas quanto ao direito a que faz jus a parte autora NILZA DE JESUS OLIVEIRA BATISTA, o que foi inclusive antecipado por meio da medida liminar, a qual precisa ser confirmada por meio de sentença.

(...)

Em relação a requerente LEIDE NAIARA BATISTA MANDU, não verifico sua legitimidade, pois o objeto da presente ação envolve direito de terceiro, portanto, excluo-o da lide.

Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO pleiteado à inicial, nos termos do artigo 489 do CPC, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que pague à autora NILZA DE JESUS OLIVEIRA BATISTA as diárias referentes ao Programa de Tratamento Fora do Domicílio-TFD, nos termos da regulamentação estabelecida pelo Ministério da Saúde. Determino ainda a exclusão da autora LEIDE NAIARA BATISTA MANDU da lide.

Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o art.40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por estar patrocinada pela Defensoria Pública.

Deixo de condenar o ESTADO DO PARÁ em honorários advocatícios, em virtude da causa ser patrocinada pela Defensoria Pública do Pará, isto é, atuando contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence (Estado do Pará), por obediência à Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Desentranhe-se os documentos caso requerido.

P.R.I.C.”

Inconformadas, as autoras apelaram da decisão, postulando a reforma da sentença, argumentando, em razões recursais, o direito ao pagamento de diárias ao acompanhante no programa TFD e ao cabimento da verba de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará. (ID 3024172 – fls. 1/4).

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas pelo Estado do Pará em Id 3024173 – fls. 1/4, pelo não provimento do apelo.

O Ministério Público também interpôs recurso de apelação (Id nº 3024174), alegando a legitimidade ativa da acompanhante, sendo as contrarrazões apresentadas em Id’s de nº 3024175 e 3024176.

Instado, o Ministério Público, em parecer opina pelo CONHECIMENTO de ambos os Recursos, pelo PROVIMENTO da Apelação interposta pelo Ministério Público e PROVIMENTO PARCIAL da Apelação interposta por Nilza de Jesus de Oliveira Batista e Leide Naiara Batista Mandu, no sentido de REFORMAR PARCIALMENTE a sentença a quo apenas para considerar a acompanhante parte legítima na lide.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Trata-se de apelo interposto pelas requerentes Nilza de Jesus de Oliveira Batista e Leide Naiara Batista Mandu e também pelo Ministério Público do Estado do Pará, tendo em vista seu inconformismo com a sentença prolatada em sede de Ação de Cobrança
de Ressarcimento de Despesas com TFD c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada para Regularização do Programa de Tratamento Fora de Domicílio pelo Rito Sumário, que excluiu da lide a Sra. Leide Naiara Batista Mandu, acompanhante da paciente, bem como não estabeleceu o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Dos autos se extrai, especialmente dos documentos que instruem a inicial (ID 3024109 – fls. 22/30 e ID 3024110 – fls. 1/11) que a Sra. Leide Mandu acompanhava a Sra. Nilza de Jesus Oliveira Batista durante o tratamento fora de domicílio por ela realizado e autorizado pela Secretaria de Saúde do Município de Bragança, consubstanciado na emissão de passagens em seu nome e ainda de diversos recibos por ela assinados.

A Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde instituiu o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Sistema Único de Saúde – SUS, sendo o TFD um instrumento legal que visa garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

Trata-se de uma ajuda de custo ao paciente e, dependendo do caso, aos acompanhantes, encaminhados por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do doente, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes. Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

A responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos interestadual é atribuída às Secretarias Municipais de Saúde, que utilizarão a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, logo, a competência é do Ente Municipal.

A já mencionada Portaria nº 55/99 – do Ministério da Saúde, possibilita a execução de despesas com valores individualizados para paciente e acompanhante, o que possibilita que os valores referentes ao acompanhante sejam por ele cobrados, em caso de falta de pagamento, senão vejamos:

Art. 4º. As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

(...)

Art. 14. Os valores relativos aos códigos 423-5, 425-1 e 427-8 são individuais referentes ao paciente e acompanhante, conforme o caso.

Nesse sentido, entendo que deve ser reformada a sentença que excluiu da lide a acompanhante Leide Naiara Batista Mandu, eis que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança relativa ao pagamento de diárias de Tratamento Fora de Domicílio.

Acerca da condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, entendo correta a sentença, posto que, considerando o entendimento da Súmula 421 do STJ,
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, reformando a sentença apenas para considerar a recorrente Leide Naiara Batista Mandu parte legítima no processo, conforme a fundamentação.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/02/2023